Tribunal: TJES
Processo: 5011292-93.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011292-93.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A
RECORRIDO: MARCEL CAMPOS FIORIO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PARTO. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE DIÁRIAS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DIÁRIA FRACIONADA. REEMBOLSO DAS HORAS NÃO UTILIZADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LEGALIDADE NO PACOTE OFERTADO. IMPOSSIBILIDADE NA COBRANÇA POR FRAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença
merece ser reformada;
b)
que o serviço contrato pelos recorridos corresponde a um pacote de até duas diárias;
c)
que foram utilizadas as duas diárias, ainda que a segunda não tivesse sido usada em sua totalidade;
d)
que a diária hospitalar é a ocupação de um leito de internação por qualquer período de tempo, até, no máximo, 24 horas;
e)
que a primeira diária é indivisível e inicia-se no momento da internação do paciente;
f)
que inexiste cobrança indevida;
g)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se apurar quanto a (i)legalidade na cobrança de pacote de diária hospitalar, ora adquirido pelos recorridos junto ao recorrente.

Verifica-se dos autos que a 2ª recorrida deu entrada no hospital recorrente em 20/08/2022 às 03h26min, por estar em trabalho de parto. Verifica-se, também, que o 1º recorrido, por sua vez, procedeu com a aquisição de pacote, abarcando 2 (duas) diárias, no valor de R$4.585,00 (quatro mil e quinhentos e oitenta e cinco reais). Verifica-se, ainda, que a alta hospitalar se deu em 21/08/2022 às 10h24min.

Em sede de sentença, o Juízo
a quo
entendeu pela parcial procedência da ação, determinando a restituição por parte do aqui recorrente na quantia referente à proporção da diária não usufruída pelos aqui recorridos. Para tanto, argumentou que não foi disponibilizada a oportunidade de escolha entre os demais regimes de preços.

Pois bem. Em que pese o brilhantismo do Juízo
a quo
quando de suas decisões, tenho que a sentença proferida carece de reforma.

Sem maiores delongas, é inegável a importância do dever de informação, como elemento indispensável na oferta de serviços, no mercado de consumo. Partindo desse pressuposto, não vislumbro qualquer situação omissa do recorrente, o qual destacou aos recorridos de forma clara e suficiente o pacote ofertado no momento da entrada ao seu estabelecimento hospitalar.

Cabe dizer, os recorridos contrataram o hospital recorrente para prestarem seus serviços na modalidade pacote, abarcando o período compreendido por até 02 (duas) diárias de internação.

Assim, por simples, considerando que a alta hospitalar se deu na vigência da 2ª diária, bem como que restou definido o período abarcado no pacote contratado, entendo na impossibilidade de cobrança por fração e, consequentemente, no reembolso de valores referentes ao período entre a alta e o término do dia, de forma que também não verifico nenhuma ilicitude nos procedimentos adotados pelo recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
(Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)